Tribunal: STF
Processo: Rcl 62523
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Patrimônio Construções e Empreendimentos Imobiliários e outros, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001603-07.2019.5.02.0047, que declarou haver vínculo empregatício direto desta com a sociedade reclamante. 



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando, dessa forma, sua condição de diretor não empregado, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI´s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Narra que: 



    “4. A Reclamação Trabalhista (processo originário) n.º 1001603-07.2019.5.02.0047 foi ajuizada, em 22/11/2019, por Flávio Felipe Costa em face das ora Reclamantes.



    5. O objeto principal da Reclamação Trabalhista trata-se do pedido de declaração da nulidade do contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa da qual Sr. Flávio é sócio (FCOSTA CONSULTORIA LTDA - ME, CNPJ n.º 15.268.039/0001-61), a fim de que fosse declarada a existência de vínculo empregatício entre as partes durante o período compreendido entre 15/11/2014 e 07/06/2019.



    6. A tese, apresentada por Flávio, no processo originário, se refere à suposta “fraude” na contratação de sua empresa para prestação de serviços especializados de administração de escritório (“pejotização”), ao argumento de que se fizeram presentes, na relação havida entre as partes, os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT:



    (...)



    7. Em razão da existência de acordo de distrato e quitação do Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre a Reclamante Patrimônio Construções e a empresa da qual o Reclamado é sócio, Fcosta Consultoria Ltda., devidamente homologado perante o Juízo Cível (autos n.º 0014584- 90.2019.8.26.0007 – Doc. 03 – Parte 03 – Fl. 714 da Reclamação Trabalhista), o D. Juízo da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo, em 05/03/2020, reconheceu a existência de coisa julgada em relação ao objeto da Reclamação Trabalhista (na qual se discute, justamente, a mesma relação de prestação de serviços objeto do acordo homologado pelo Juízo Cível) e julgou extinta a ação, nos termos do art. 337, inciso VII do Código de Processo Civil (Doc. 03 – Parte 03 – Fl. 775 da Reclamação Trabalhista).



    8. Todavia, o C. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (“TRT-2”) deu provimento ao Recurso Ordinário do ora Reclamado Sr. Flávio, para afastar a coisa julgada e determinar o retorno dos autos à origem, para apreciação do mérito (Doc. 03 – Parte 03 – Fl. 815 da Reclamação Trabalhista).



    9. Após a instrução processual, em 05/11/2021, foi proferida a sentença pelo D. Juízo da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo, que desconsiderou a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e decretou o vínculo empregatício, inclusive, pautando-se no entendimento de que a relação de emprego é “modalidade regra de contratação”, que deverá ser presumida em detrimento da prestação de serviços, muito embora:



    (...)



    13. O V. Acórdão do TRT-2, em suma, ratificou o entendimento consignado pelo D. Juízo de 1º grau, afastando a validade do contrato de prestação de serviços havido com a empresa da qual Sr. Flávio é sócio, novamente, consignando a fundamentação de ‘reconhecida a prestação de serviços à mesma compete a comprovação de forma inequívoca das excludentes do vínculo laboral, POIS O VÍNCULO EMPREGATÍCIO NESSE CONTEXTO SEMPRE SE PRESUME EXISTENTE, sendo que a forma extraordinária deve ser robustamente comprovada nos autos e a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório” (ignorando a completa legalidade do instituto da prestação de serviços e/ou “pejotização”, sem qualquer relação de inferioridade legal em relação ao vínculo empregatício), a despeito de não ter constatado a existência de quaisquer vícios no negócio jurídico celebrado e de ter, expressamente, reconhecido que a empresa do Sr. Flávio foi constituída anos antes do início da prestação de serviços entre as partes.’



    (...)



    14. Após, as partes opuseram Embargos de Declaração, aos quais foram negados provimento (Doc. 03 – Parte 03 – Fls. 992 da Reclamação Trabalhista). 15. Em seu Recurso de Revista (Doc. 03 – Parte 03 – Fl. 998 da Reclamação Trabalhista), as empresas Reclamantes arguiram a ocorrência de violação aos arts. 3º, 765, 790, 791-A, 832 da CLT, 369, 370 e 371, 489 do CPC, 5º, inc. LV, 93, da CF e art. 3º, da Lei 7.998/90. Sustentaram, ainda, a plena validade do Contrato de Prestação de Serviços, reiterando a ausência de demonstração de qualquer vício de consentimento minimamente apto à invalidar a livre expressão da autonomia da vontade das partes e/ou qualquer (inexistente) imposição das Reclamantes para que a prestação de serviços ocorresse de forma autônoma/empresarial, o que seria, até mesmo, impossível, já que fora expressamente reconhecido (porém ignorado) pelo C. TRT, que o Reclamado se ativava como empresário e prestava serviços através de sua empresa muito antes (19.03.2012) do celebrar o contrato com as empresas Reclamantes (15.11.2014).



    (...)



    17. No entanto, o Recurso de Revista teve seu seguimento denegado pela Presidência do C. TRT-2, ao fundamentando de que as matérias suscitadas não atenderiam às exigências do artigo 896, § 1º-A, IV, da CLT (Doc. 03 – Parte 03 – Fl. 1.086 da Reclamação Trabalhista). Assim, em face da decisão denegatória, as partes interpuseram Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento (Doc. 03 – Parte 03 –Fl. 1.093 da Reclamação Trabalhista), sob o fundamento de que não restou caracterizada as hipóteses previstas no artigo 896-A da CLT.



    18. Contextualizado o caminho processual percorrido até o momento na Reclamação Trabalhista n.º 1001603-07.2019.5.02.0047 , passa-se a demonstrar as razões pelas quais a r. sentença de 1º grau e o v. Acórdão do C. TRT-2, que decretaram a nulidade do Contrato de Prestação de Serviços e estabelecera vínculo empregatício entre as Partes (bem assim, as decisões subsequentes que mantiveram a condenação), implicam violação da autoridade de decisões proferidas por este E. STF, em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade, conforme, inclusive, já manifestado em recentes precedentes desta C. Corte no julgamento de Reclamações Constitucionais (exemplos: Reclamação n.º 47.843 à data de publicação: 07.04.2022; Reclamação n.º 55.607 à data de publicação: 30/11/2022; Reclamação n.º 57.133 à data de publicação: 13/06/2023; Reclamação n.º 55.769 à data de publicação: 01/08/2023).



    (...).” (eDOC 1, ID: 6519b34a, pp. 3-15)



    Argumenta que “este E. Supremo Tribunal Federal, ao examinar casos de vínculos empregatícios decretados em Reclamações Trabalhistas, ratifica a necessidade de se respeitar, face à autonomia da vontade das partes e princípio da livre iniciativa, a possibilidade e plena legitimidade de implementação de modelos de organização do trabalho distintos da relação de emprego”. (eDOC 1, ID: 6519b34a, p. 16)



    Ainda, afirma que “No presente caso, incontroverso se tratar de hipótese de profissional hipersuficiente, plenamente capaz de escolher a forma de prestação de serviços que melhor atendesse seus interesses pessoais e econômicos. Trata-se, o Reclamado, Sr. Flávio Felipe, sócio de imobiliária com expertise no ramo imobiliário da cidade de São Paulo/SP, recebendo, à época, remuneração acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (Notas Fiscais – Doc. 03 – Parte 01 – Fls. 68/323 da Reclamação Trabalhista)1 , que, conforme reconhecido pelo C. TRT, já atuava empresarialmente no mercado muito antes de celebrar contrato de prestação de serviços especializados com a Reclamante Patrimônio Construções.”



    Dessa forma, conclui que é patente a desobediência do TST ante a determinação do STF quanto à legitimidade do implemento de diversos tipos de contratos civis distintos do estabelecido na relação de emprego constituída pela CLT.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a cassação do acórdão impugnado.



    Solicitei informações ao Juízo (eDOC 15), as quais foram prestadas (eDOC 23). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido:  



    “Reclamação. Decisões reclamadas que reconheceram vínculo empregatício entre corretor de imóveis e empresa. Alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas no RE n. 958.252/MG (Tema n. 725 da Repercussão Geral), na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48/DF e nas AADDI n. 5.625/DF e n. 3.961/DF. Precedentes proferidos em situações semelhantes à da espécie que reconhecem o desrespeito ao entendimento da Corte no sentido da constitucionalidade de modelos diversos de prestação de serviços no mercado de trabalho. Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 38)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a sociedade reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI´s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, manteve o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, consoante ementa com o seguinte teor:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A r. decisão proferida por este relator negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que desatendida a exigência do art. 896, §1°-A, IV, da CLT. Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo das razões lançadas na decisão que obstaculizou o processamento do apelo. Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, "Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida". A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido. COISA JULGADA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA NA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A decisão regional encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a transação que indica quitação ampla e irrestrita sobre as relações jurídicas existentes, ainda que homologada pela Justiça Comum, não faz coisa julgada para efeitos trabalhistas. Isso porque, enquanto na Justiça Comum, a natureza do acordo firmado entre as partes foi de cunho comercial, nesta Justiça do Trabalho a controvérsia é de reconhecimento do vínculo empregatício com consequentes direitos trabalhistas, ou seja, ausente identidade entre as demandas, porquanto são distintos o pedido e as partes. Precedentes. Incidência dos óbices da Súmula n° 333 do TST e do art. 896, §7°, da CLT. Agravo não provido. VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Regional manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício, afastando a tese patronal de suposta autonomia do autor como corretor de imóvel, diante da assentada premissa fática de que “corretor de imóveis o obreiro não era, consoante exigência da Lei Especial reguladora da categoria”. Registrou que “incontroverso que o obreiro não possuía nem inscrição perante os órgãos de registro e nem título de Técnico em Transações Imobiliárias”, e “incontroverso, ainda, que inexistiu contrato de associação específico”, destacando que, mediante fraude na contratação como pessoa jurídica, “o autor atuava como diretor da reclamada, que resolvia problemas de clientes da reclamada e outros trabalhadores”. Nesse contexto, uma conclusão em sentido contrário como pretende a parte agravante, demandaria o reexame do conjunto probatório, atraindo o óbice contido na Súmula nº 126 do TST, segundo a qual é “Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, ‘b’, da CLT) para reexame de fatos e provas”, o que inviabiliza o exame da própria matéria de fundo veiculada no recurso de revista. Agravo não provido.” (conforme consulta ao site do TST)



    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao recurso de revista com fundamento na ausência de transcendência, a matéria de fundo possui nítido caráter constitucional, uma vez que diz respeito a questão já decidida por esta Corte.



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com as empresas reclamantes, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim das empresas contrantes, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e as demais decisões que se seguiram, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GI